Tribunal: STF
Processo: ARE 998168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão 2ª Câmara Cível da do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 6, p. 20):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO DE FORMA DIFERENCIADA ENTRE DETERMINADAS PATENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. PRETENSÃO AO REALINHAMENTO. POSSIBILIDADE. REAJUSTE DO SOLDO NÃO CONCEDIDO À GAPM. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, pp. 33-34).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, X e XIII, 61, § 1°, I, “a”, 93, IX, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a concessão do reajuste sobre os soldos com repercussão na GAP viola dispositivos constitucionais (eDOC 10, p.13/32).
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 280 do STF, bem como por entender que os artigos 5º, XXXV e 93, IX, da CF não foram violados (eDOC 11, pp. 38-39). 
    O processo veio-me por distribuição em 04.10.2016 e, em 11.10.2016, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do AI-RG 846.912, Tema 462 da sistemática da repercussão geral (eDOC 14). 
    Recebidos os autos na origem, o 2º Vice-Presidente suscitou dúvidas com relação à aplicação do Tema 462 da sistemática da Repercussão Geral (eDOC 25). 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência da Súmula 280 do STF, bem como pela ausência de violação dos artigos 5º, XXXV e 93, IX, da CF. Contudo, o agravante deixou de impugnar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    Os recurso, portanto, não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento dos agravos, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente